Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007358-84.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BRASNORTE
Agravantes: ANTONIO AVI E IVONE PERIN AVI
Agravados: NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI
Número do Protocolo : 1007358-84.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO AVI e IVONE PERIN AVI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1000253-47.2021.8.11.0100), ajuizada pelos agravantes contra NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI, indeferiu o pedido de manutenção dos embargantes/agravantes na posse da área de 353,5916, denominada Fazenda Riacho Doce, que “confronta atualmente com a FAZENDA PAPAGAIO I de propriedade de Pedro Muffato, localizada após a estrada que liga a Gleba Porto Feliz, objeto da matrícula 715, Livro 2, do RGI de Brasnorte/MT”(cf. Id. no 32746541).
Os agravantes alegam que, em razão da decisão proferida nos autos da ação de “reintegração de posse” ajuizada por Clarin Vitti Galvão contra os agravados (Proc. n. 970-91.2012.811.0100 - Código 51433), passaram a correr risco de sofrer esbulho judicial, com risco de perda da posse sobre a área rural de 353,5916 has, que lhes foi cedida por Atílio Toniazzo há mais de 30 anos em contraprestação ao labor desenvolvido na Fazenda Santa Luzia.
Afirmam, pois, que são os proprietários do imóvel, já tendo, inclusive, promovido a usucapião extrajudicial do mesmo em 18/12/2017, junto ao 2o Ofício de Brasnorte/MT, ao passo que a parte agravada abandonou a área há muito tempo, tanto é que deixou de recolher os impostos incidentes sobre o imóvel.
Por tais fundamentos, pedem a reforma da decisão agravada, a fim de que, desde já, sejam mantidos na posse na área de 353,5916, denominada Fazenda Riacho Doce (cf. Id. no 85480969).
É o breve relatório.
A decisão agravada indeferiu o pedido dos embargantes pelos seguintes motivos:
“Na espécie, malgrado os embargantes tenham articulado posse trintenária, sem qualquer oposição e resistência, a qual, segundo eles, encontrar-se-ia lastreada pelo instrumento público de ata notarial de usucapião extrajudicial, datada de 18 de dezembro de 2017, entendo que tal fato, por si só, não possui o condão de afastar os efeitos da ordem de desocupação, oriunda de sentença proferida em 11 de maio de 1994 (fls. 310/311 daqueles autos), transitada em julgado em 09 de agosto de 1994 (fl. 320, idem).
Ora, aparentemente, a reintegração de posse definitiva do imóvel antecedeu a prescrição aquisitiva dos embargados, o que, em tese, sinaliza a precariedade do direito vindicado à exordial.
Não bastasse, também não se verifica, in casu, iminência de perigo de dano, considerando-se o longo lapso temporal compreendido desde a prolação da sentença que determinou o retorno das partes que figuraram no feito primitivo ao status quo ante, o que ainda não ocorreu, por força de decisões judiciais proferidas no bojo dos embargos de terceiro n. 1123-61.2011.811.0100, código 50192 e 1124-46.2011.811.0100 - código 50193, ambos em grau recursal.
Finalmente, urge salientar que embora este juízo tenha julgado improcedentes os pedidos formulados nos feitos supracitados, no dispositivo de referidos éditos consignou-se que a medida somente implementar-se-á com o trânsito em julgado de indigitadas demandas.
Conclui-se, assim, que se mostram ausentes os requisitos exigíveis ao deferimento da medida, o que conduz ao indeferimento do pedido liminar”.
Os agravantes pleiteiam sejam mantidos na posse da Fazenda Riacho Doce, pois, segundo dizem, encontram-se dentro de uma área maior de 3.000 ha, cuja posse lhes fora reconhecida por sentença proferida no ano de 1994 (cf. Id. n. 87349550).
Conforme mencionado pela decisão agravada, os agravados só não foram efetivamente reintegrados na área em razão das decisões proferidas nos autos dos embargos de terceiros opostos contra eles por ATILIO TONIAZZO e ESTER LINHARES TONIAZZO (Proc. no 1123-61.2011.811.0100 - Código no 50192) e também por VANDERLEI RECK JUNIOR (Proc. no 1124-46.2011.811.0100 - Código no 50193), que estabeleceram que a retomada da posse do imóvel pelos agravados só deveria ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.
Como se vê, os direitos possessórios sobre a área vêm sendo discutidos há muitos anos, sob diversas perspectivas e a partir da iniciativa de pessoas distintas.
Chama atenção o fato de que o próprio Atilio Toniazzo, este que, segundo o agravante, foi quem lhe cedera a área, propôs embargos de terceiros no ano 2011, e os agravantes só se deram conta da discussão agora, em 2021, depois da prolação de sentença desfavorável aos demais embargantes.
De qualquer forma, não há, por ora, risco de retomada da área pelos agravados, pois, quando da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo formulado por Vanderlei Reck Junior, conforme Petição no 1024171-26.2020.8.11.0000, ali se disse que, diante da complexidade da matéria controvertida exposta nos autos da ação de embargos de terceiro, e da notória possibilidade de ocorrência de prejuízo econômico para o terceiro/embargante, o mais prudente seria mesmo que se aguardasse o julgamento final do recurso de apelação.
Portanto, a medida pleiteada pelo agravante é desnecessária por enquanto, e só serviria para engessar o andamento processual dos embargos de terceiros ajuizados por Vanderlei e Atílio.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresentem as contrarrazões no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator